Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1000401-33.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
RECORRENTE :- JOSE ADAILTON RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – 1) NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – ALEGAÇÃO DE INCOMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS – ART. 167 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – 2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA –TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS SEGUROS DA VÍTIMA E INFORMANTES – QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL DUVIDOSO – INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA DE PLANO –MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE E DECISÃO DO MÉRITO CONDENATÓRIO – 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESES DUVIDOSAS A SEREM DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) A ausência de laudo de exame de corpo de delito não enseja a nulidade da sentença de pronúncia, quando existentes outros elementos nos autos que permitem, de forma segura, a demonstração da materialidade delitiva.
2) Não prospera o pleito de absolvição sumária ou despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória ou legítima defesa retratam questões relacionadas com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhidas nesta fase quando ausente de forma inquestionável prova em sentido incriminador, ou seja, havendo dúvida quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia.
3) Inviável a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal se não há prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida (animus necandi) e desistido voluntariamente de prosseguir na execução do delito, de modo que a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.
5) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000401-33.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ADAILTON RODRIGUES DA SILVA (RECORRENTE), JOSE ANTONIO BIANQUIM - CPF: 396.351.551-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – 1) NULIDADE PROCESSUAL –
AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – ALEGAÇÃO DE INCOMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS – ART. 167 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO – 2) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA –
TESES DE

LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS SEGUROS DA VÍTIMA E INFORMANTES – QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL DUVIDOSO –
INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA DE PLANO
–MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE E DECISÃO DO MÉRITO CONDENATÓRIO –
3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
–
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESES DUVIDOSAS A SEREM DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA
–
PRONÚNCIA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1) A ausência de laudo de exame de corpo de delito não enseja a nulidade da sentença de pronúncia, quando existentes outros elementos nos autos que permitem, de forma segura, a demonstração da materialidade delitiva.

2) Não prospera o pleito de absolvição sumária ou
despronúncia
do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à
insuficiência

probatória
ou legítima defesa retratam questões relacionadas com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhidas nesta fase quando ausente de forma inquestionável prova em
sentido
incriminador, ou seja, havendo dúvida quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia.

3)
Inviável a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal se não há prova cabal e irretorquível de que o acusado não tenha agido com o propósito homicida (
animus necandi)
e desistido voluntariamente
de prosseguir na execução do delito,
de modo que a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga.

5) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, in
terposto por
José Adailton Rodrigues da Silva
, visando reformar a decisão proferida nos autos no. 0002421-88.2004.8.11.0050 Código: 15500, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que o pronunciou nos termos dos art. 121,
caput
, c/c, art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer, em
preliminar,
a
nulidade absoluta do processo
,
nos termos do art. 564, III, “b”, do Código de Processo Penal, em razão da ausência do auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico de localização de lesões na vítima.

No
mérito,
requer
absolvição sumária
do recorrente, alegando a tese de excludente de ilicitude da legítima defesa ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta praticada para o delito de lesão corporal
em razão da desistência voluntária e da ausência de
animus necandi
.

Por fim, sustenta a prevalência do princípio
in dubio pro reo
face o
in dubio pro societate
e, considerando que não há provas suficientes nos autos, requer a impronúncia do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 114889986).

Em juízo de retratação (Id. 114889979 - Pág. 320), o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 115866491).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO)

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a defesa o reconhecimento da nulidade absoluta do processo, nos termos do art. 564, III, “b”, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de prova da materialidade do crime, uma vez que não foi realizado exame de corpo de delito na vítima.

Em que pese a argumentação defensiva, tenho que não prospera a preliminar suscitada.

É cediço que o art. 158 do Código de Processo Penal determina que o exame de corpo de delito é direito imprescindível nas infrações que deixam vestígios; todavia, o mesmo artigo permite a realização de perícia indireta, ou seja, quando, não sendo possível se submeter o seu objeto ao exame direto, se lança mão dos dados fornecidos por outros meios, podendo referido exame ser realizado a qualquer tempo.

In casu
, embora não tenha sido realizada a perícia direta, é possível ao perito oficial elaborar o laudo com base nos registros de atendimento clínico do ofendido na data da agressão, a qualquer dia e horário, conforme prevê o art. 161 do Código de Processo Penal, podendo o Ministério Público e/ou a defesa requerer a realização do auto de exame de corpo de delito indireto inclusive na fase do art. 422 do mesmo diploma legal.

Observa-se dos autos que o magistrado da origem inclusive converteu o julgamento em diligência e determinou que o Centro Hospitalar Parecis encaminhasse cópia do prontuário médico da vítima, para que fosse encaminhado ao médico legista para elaboração do auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões da vítima (Id. 114889979 - Pág. 278), mas fora certificado nos autos que o médico Artur José Alberti Neto, devidamente intimado, não juntou os exames requisitados (Id. 114889979 - Pág. 307).

Por sua vez, o Ministério Público manifestou no sentido de que os documentos juntados pelo hospital demonstram as lesões ocasionadas na vítima, razão pela qual reiterou os memoriais, requerendo a pronúncia do acusado; ou, em caso de entendimento diverso do magistrado, pugna por nova intimação do perito para apresentar o laudo, sob pena de responder pelo delito de desobediência (Id. 114889979 - Pág. 309).

Na sequência, sobreveio a decisão de pronúncia, entendendo pela comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, para pronunciar o recorrente pelo delito de tentativa de homicídio.

Com efeito, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, a ausência do exame pericial pode ser suprida por outras provas idôneas. Assim, a ausência da mencionada prova técnica, por si só, não acarreta a nulidade processual.

No caso dos autos, ainda que ausente o exame de corpo de delito, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por outros elementos de prova, tais como boletim de ocorrência (Id. 114889979 - Pág. 38); auto de apreensão (Id. 114889979 - Pág. 54); cópias do prontuário médico e fichas de atendimento da vítima no hospital, que comprovam que o ofendido foi atingido por projéteis de arma de fogo na região do tórax (Id. 114889979 - Págs. 289/303); bem como depoimentos da vítima, informantes e confissão extrajudicial do próprio acusado, a evidenciar que houve 05 (cinco) disparos de arma de fogo em direção ao ofendido, tendo acertado 03 (três) tiros na região torácica.

Desse modo, não obstante os argumentos da defesa, o melhor entendimento versa sobre a inexigibilidade rigorosa da produção de determinada prova, em razão da inexistência de hierarquia entre os meios probatórios, conforme se depreende do item VII da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, de modo que a prova testemunhal pode suprir a falta do exame pericial, conforme dispõe o artigo 167 do Código de Processo Penal.

Assim, o entendimento dominante na doutrina e jurisprudência é o de que a ausência de laudo de exame de corpo de delito não enseja a nulidade da sentença de pronúncia, quando a materialidade delitiva estiver demonstrada por outros elementos de prova.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...) HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA INDIRETA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. ARTS. 158 E 167 DO CPP. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. (...) 1. A ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade, podendo a prova da materialidade da conduta ser suprida, tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório, o que atende aos pressupostos do art. 41 do CPP.(...)”
(STJ, AgRg no HC 661.479/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

“(...) HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. QUALIFICADORAS. PROVA DOCUMENTAL. FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. (...) 1. A instância ordinária, com arrimo no contexto fático-probatório dos autos, verificou a materialidade delitiva, referindo-se aos documentos médicos juntados ao processo e à prova testemunhal, razão por que pronunciou o agravante pela prática, em tese, da tentativa de homicídio qualificado denunciado.(...) EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. O Tribunal de origem observou que, no caso concreto, a prova testemunhal somada aos já mencionados documentos médicos são suficientes para a suprir ausência do exame de corpo de delito, conforme prevê o art. 167 do Código de Processo Penal. Acrescentou, ainda, que, nos termos do art. 182 da Lei Penal Adjetiva, vigora no processo penal o princípio do livre convencimento motivado e que inexiste hierarquia entre as provas, não havendo falar-se, assim, em vinculação do magistrado ao exame pericial. (...)”.

(STJ, AgRg no REsp 1861493/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

E no mesmo sentido, julgados desse egrégio Tribunal de Justiça,
verbis:

“RECURSO
EM
SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – PRELIMINAR –
NULIDADE
PROCESSUAL –
AUSÊNCIA
DO LAUDO DE
EXAME
DE
CORPO
DE
DELITO
– FALTA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INOCORRÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
INCRUENTA – MATERIALIDADE DEMONSTRA POR OUTROS MEIOS – PRELIMINAR REJEITADA – (...) A
ausência
do laudo pericial não é suficiente para a caracterização do cerceamento de defesa, quando existentes outros elementos constantes dos autos que permitem, de forma segura, a demonstração da materialidade do crime.(...)”.
(TJMT, N.U 1009343-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 22/08/2020).

“RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– TRIBUNAL DO JÚRI –
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO
RECURSO
QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
RECURSO
CONJUNTO DOS RÉUS – 1. PRELIMINAR DE
NULIDADE
PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA
DE
EXAME
DE
CORPO
DE
DELITO
– REJEIÇÃO – DISPENSABILIDADE DO LAUDO PERICIAL QUANDO HOUVEREM DESAPARECIDOS OS VESTÍGIOS – MATERIALIDADE COMPROVADA PELA DECLARAÇÃO DE ÓBITO, PELA CERTIDÃO DE ÓBITO, PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO DOS RÉUS (...) 1. A teor do disposto no art. 167 do CPP, restando impossibilitada a realização do
exame
de
corpo
de
delito
, por haverem desaparecidos os vestígios materiais do crime, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Destarte, no caso concreto, a
ausência
do
exame
de
corpo
de
delito
não acarreta a
nulidade
do feito por cerceamento de defesa e tampouco conduz à impronúncia dos réus por falta de prova da materialidade, pois, a existência material do crime ressai inconteste a partir da Declaração e da Certidão de Óbito acostadas aos autos, bem como através da prova testemunhal e da confissão dos réus. (...)”
(TJMT, N.U 1000874-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019).

Em conclusão, deve ser mantida a decisão do magistrado, eis que levou em consideração as declarações da vítima e informantes, a própria confissão extrajudicial do réu, laudo pericial realizado na arma de fogo apreendida e em documentos hospitalares do período de internação do recorrente, ao passo que se encontra em sintonia com a doutrina e jurisprudência pátria, não prevalecendo a nulidade arguida pela defesa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, requerendo a absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que ele teria agido acobertado pela excludente da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal, com o reconhecimento da desistência voluntária e da ausência de
animus necandi.

Sustenta, ainda, a prevalência do princípio
in dubio pro reo
face o

in dubio pro societate
e, considerando que não há provas suficientes nos autos, requer a impronúncia do recorrente.

Infere-se do caderno informativo que:

“(...)

No dia 22 de agosto de 2004, por volta das 20h00min, no Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis-MT, JOSÉ ADAILTON RODRIGUES DA SILVA tentou matar José Antonio Bianquim, mediante 5 (cinco) disparos de arma de fogo (revólver calibre 38).

Apurou-se que JOSÉ ADAILTON RODRIGUES DA SILVA convivia com Alexandra Escame Bianquim, filha de José Antonio Bianquim, e em dada época separaram-se, ao que Alexandra Escame Bianquim foi residir na casa de seu genitor. Ocorre que JOSÉ ADAILTON RODRIGUES DA SILVA não aceitava a separação, ao que, no dia 22 de agosto de 2004, foi até a residência de José Antonio Bianquim, armado com um revólver calibre 38, para discutir com Alexandra Escame Biaquini.

Nesta ocasião, JOSÉ ADAILTON RODRIGUES DA SILVA sacou um revólver, calibre 38, e efetuou 5 (cinco) disparos contra José Antonio Bianquim, acertando 3 (três) tiros neste, não consumando seu intento criminoso em razão da vítima ter sido socorrida e por ter errado 2 (dois) disparos, que não atingiram o corpo da vítima.

O Centro Hospitalar Parecis encaminhou o prontuário médico da vítima a autoridade policial (fls. 56-IP), que por sua vez encaminhou tal documento ao médico legista para elaboração do auto de exame de corpo de delito da vítima, que não foi apresentado até a presente data, mas que está sendo requerido na cota da denúncia.

Segundo a vítima, esta foi atingida na região do peito, do ombro direito e da axila esquerda
”.
(Id. 114889979 - Págs. 33/35).

Não obstante as teses defensivas, tenho que as provas constantes nos autos são insuficientes para absolver o réu sumariamente, tampouco para impronuncia-lo ou desclassificar a conduta para lesão corporal.

1)

Da absolvição sumária pela excludente da legítima defesa ou despronúncia ante a insuficiente probatória.

Inicialmente, necessário destacar que a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada nos autos e há indícios suficientes da autoria, conforme se verifica do boletim de ocorrência (Id. 114889979 - Pág. 38); auto de apreensão (Id. 114889979 - Pág. 54); cópias do prontuário médico e fichas de atendimento da vítima no hospital, que comprovam que o ofendido foi atingido por projéteis de arma de fogo na região do tórax (Id. 114889979 - Págs. 289/303); bem como depoimentos da vítima, informantes e confissão extrajudicial do próprio acusado, a evidenciar que houve 05 (cinco) disparos de arma de fogo em direção ao ofendido, tendo acertado 03 (três) tiros na região torácica.

Compulsando os autos, observa-se que
o recorrente
quando ouvido na fase inquisitorial (Id. 114889979 - Págs. 50/51), confessou ter atingido a vítima com alguns disparos de arma de fogo, mas
alegou ter agido em legítima defesa
, sob o argumento de que apenas desferiu os disparos contra o ofendido após este vir a seu encontro com uma ripa para agredi-lo, chegando a acertá-lo em seu braço e peito, tendo evadido do local logo após os disparos.

Confira-se suas declarações:

“(...)
Que o revólver, calibre 38, seis tiros, marca: Taurus, no de série: 420347, cano longo, cabo de madeira com duas munições intactas e quatro deflagradas que apresenta espontaneamente nesta Unidade Policial adquiriu na data de 22/08/2.004 por volta 21:00h, sendo que passou naquele local para tomar um refrigerante e um viajante, do qual não sabe declinar o nome no momento. Que o visitante disse ao interrogado que queria tomar uma pinga e não tinha dinheiro ofereceu o revólver por R$ 50,00, no que o interrogado ficou com referida arma. Que o viajante, disse que iria para a cidade de Juina — MT e foi embora no mesmo dia. Que colocou o revólver na cintura e passou na Av Amazonas. José Antonio saiu de sua residência e veio de encontrou ao interrogado com uma ripa para agredi-lo acertando em seu braço e peito. Que o interrogado sacou do revólver e desferiu vários tiros em José Antonio e fogo após fugiu do local. Que Daniel seu cunhado esteve na residência de José Antonio depois que o interrogado havia atirado em José Antonio. Que no sábado dia 21/08/2004 o interrogado não foi até a residência de José Antonio e que sua mãe e seu cunhado Daniel também não foram até a residência de José Antonio. Que não sabe porque de José Antonio agredi-lo com uma ripa no domingo 22/06/2.004, sendo que jamais discutiu com José Antonio, afirma o interrogado que nunca ficou rondando a residência de José Antonio, que não vingou sua filha Alexandra de palavras de baixo calão, que nunca atirou na mesma. Afirma também o interrogado que não ameaçou a mãe de Alexandra de morte, e que sua mãe Rosa nunca ameaçou Alexandra e sua mãe Valderice de morta e que não xingou as mesmas e nem a família
(...).” (Id. 114889979 - Págs. 50/51).

O recorrente não fora ouvido em juízo, sendo decretada sua revelia nos autos (Id. 114889979 - Pág. 245).

Por outro lado, tem-se a versão da vítima,
José Antonio Bianquim,
que ao ser ouvida na fase inquisitorial, sustentou que estava em sua residência quando o recorrente chegou chutando o portão, querendo invadir o local; que pediu para que ele não continuasse, mas ele continuou chutando o portão; ocasião em que o ofendido pegou um pedaço de pau para se defender e o recorrente foi em direção a sua mãe e voltou atirando.

Sustentou que foram desferidos cinco tiros em sua direção, mas apenas três disparos o atingiram, um no peito, um no ombro direito e um na axila esquerda.

Confira-se suas declarações:

“(...)
Que sua filha Alexandra conviveu maritalmente com Jose Adailton por dois anos e residiam na Fazenda Machadinho — município de Brasnorte - MT. Que e cerca da dois meses atrás Alexandra brigou com Jose Adailton, cando que o mesmo disparou três vezes contra Alexandra, mas não acertou nenhum tiro. Que Alexandra revolveu voltar para a residencia do depoente Que dose Adailion não aceitava que Alexandra arranjasse outro namorado a que todos os amigos do depoente que frequentavam sua residência Jose Adailton achava que poderiam ser namorados do Alexandra. Que Jose Adailton também retornou para esta cidade indo residir com sua mãe Rosa, sendo a residencia de rosa faz fundos com a residência do depoente. Que dosa Adailton ficava vigiando a residencia do depoente e que quando faziam churrasco na residencia de Rosa ficavam xingando o depoente e todos os seus familiares de palavras de baixo calão como puta, biscate, vagabunda e outras palavras, sendo que Rosa também xingava. Que no churrasco sábado 21/08/2.004 Rosa e seu filho do José Adailton fizeram churrasco o dia todo xingando a família do depoente e também ameaçando dizendo que iriam matar todos. Que o depoente estava trabalhando e sua esposa Valderice quando o depoente chegou por volta 05:20h o que estava acontecendo. Que Rosa e Jose Adailton xingaram e ameaçaram ate cerca de 22:00h. Que o depoente o sua família saiam da residencia para ficar ouvindo os insultos de Rosa e Adailton o tempo todo.
Que no domingo por volta 19:30h estava com visitas em casa e chegou o genro de Rosa chamado Daniel perguntando quem o rapaz que estava em sua residência. Que o depoente saiu para atender e logo atrás estava Jose Adailton chutando o portão da residencia do depoente querendo invadir a residência. Que o depoente pediu a Jose Adailton que não fizesse aquilo, no que Jose Adailton se enfureceu e continuou chutando o portão, o depoente então pegou um pedaço de pau para se defender e que o rapaz chamado Daniel o empurrou. Que Jose Adailton correu em direção a sua mãe Rosa que também estava vindo em direção à residencia do depoente. Que Rosa estava com uma bolsa e dentro estava o revolver que Jose Adailton pegou o revólver e desferiu cinco tiros em direção ao depoente acertando três disparos, um no peito, um no ombro direito, debaixo da axila esquerda.
Que as pessoas saíram de suas residências devido ao barulho e Jose Adailton fugiu. Que Daniel não agrediu o depoente somente o empurrou para não acertar a paulada em José Adailton. Que enquanto Jose Adailton atirava no depoente, o mesmo pedia que parasse, mas Jose Adailton continuou efetuando os disparos. Que Jose Adailton e sua família são vizinhos do depoente à cerca de cinco anos e ouvia comentários de que tinham armas em casa, mas nunca os incomodou, mas nos últimos dois meses Jose Adailton estava sempre sondando e andando em volta de sua cerca, xingando e ameaçando
(...).” (Id. 114889979 - Págs. 47/48) – Destaquei.

Em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas em sede inquisitorial, sustentado que estava em sua residência quando o réu tentou invadir o local por conta de ciúmes de sua filha.

Afirmou que o recorrente e sua filha tiveram um relacionamento amoroso, que se encerrou e ele não aceitava e apesar de nunca ter tido problemas com o recorrente, ele ficava enciumado quando outros homens iam a sua casa, sendo que, no dia dos fatos, tentou entrar na residência à força e tentou impedi-lo “escorando” ele, oportunidade em que o recorrente efetuou cinco disparos de arma de fogo, dos quais três os atingiram
(Relatório de mídias, Id. 114889983 - Pág. 2).

No mesmo sentido, as informantes
Valderice Escame Ferreira
(esposa da vitima),
Alexandra Escame Bianquim
e
Alex Escame Ferreira
(filhos da vitima) confirmaram a tentativa de homicídio praticada pelo recorrente.

Sustentaram que o acusado não aceitava a separação com Alexandra e tampouco que ela iniciasse um novo relacionamento, sendo que na data dos fatos, a família da vítima estava com visita em casa e havia um homem na residência, razão pela qual o recorrente armou-se com um revólver e tentou invadir a residência.

Narraram que a vítima, ao tentar impedir a invasão, pegou uma ripa de madeira e desferiu contra o recorrente, que sacou de uma arma e desferiu 05 tiros em direção ao ofendido
(Relatório de mídias, Id. 114889983 - Pág. 1).

Portanto, há nos autos, mais de uma versão, uma vez que o recorrente sustenta que agiu em legítima defesa, ao afirmar que apenas desferiu os disparos de arma de fogo contra a vítima após esta vir de encontro dele com uma ripa para agredi-lo, chegando a acertá-lo em seu braço e peito, ao passo que a vítima e os informantes sustentam que o recorrente deu início ao entrevero, tentando invadir a residência do ofendido, oportunidade em que este pegou um pedaço de pau para defender sua propriedade e família, quando, então, o acusado efetuou diversos disparos de arma de fogo.

Como é sabido, a absolvição sumária em casos de competência do Tribunal do Júri, somente pode se dar
quando não há dúvida alguma de que o réu agiu em legítima defesa e a excludente aqui sustentada não está plenamente demonstrada, bem assim, que não tinha a intenção de matar (
animus necandi
)
, uma vez que, se alguma dúvida houver, é o caso de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Apresentando-se
prova da materialidade do delito
e
indícios suficientes de autoria de crime
competente ao Tribunal do Júri, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado,
não rutilando a existência do
in dubio pro reo
, e a consequente impronúncia
.

No caso dos autos, resta dúvida se o recorrente agiu ou não sob o escudo da legítima defesa, situação que impede a prolação de uma decisão absolutória, com natureza de sentença, que como destacado, somente é possível quando a hipótese que ensejar estiver nitidamente demonstrada.

Insta esclarecer que,
para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da legítima defesa sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

É cediço que a decisão de pronúncia de que trata o art. 413 do CPP, como bem acentua a doutrina e jurisprudência dominantes, não submete o acusado a um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da
tese de legítima defesa
, retrata questão intimamente relacionada com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa,
podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas (a do recorrente e a das testemunhas) – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga
, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva.

O STJ posicionou-se no sentido de que:

“Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). (...)”.
(AgRg nos EREsp 1371179/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 31/10/2017).

Nesse mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.
(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Logo,
inviável o imediato acolhimento da pretensão de
absolvição sumária por legítima defesa
, ou
despronúncia por insuficiência probatória
, devendo a questão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

2)

Desclassificação para o delito de lesão corporal por ausência de
animus necandi
e desistência voluntária.

Por outro lado, a defesa requer a desclassificação para o crime de lesão corporal, com fundamento na ocorrência da desistência voluntária e em razão da ausência de
animus necandi
na conduta, alegando que o recorrente poderia ter continuado a execução do delito, porém como essa não era a intenção, resolveu parar e não prosseguir com os disparos.

Analisando a questão, entendo que caso não haja certeza absoluta da ausência de
animus necandi
por parte do pronunciado, quando da consecução da ação nefasta, é necessário manter a decisão de pronúncia, a fim de não subtrair indevidamente a competência do Tribunal Popular.

No caso, não se pode olvidar o fato de o recorrente ter desferido 05 (cinco) tiros em direção do ofendido, os quais três atingiram a região torácica, motivo pelo qual a vítima precisou ser encaminhada para o hospital, ficando hospitalizada por 01 (um) dia.

Acerca da intenção de ceifar a vida da vítima ou apenas causar-lhe lesão corporal, com o conteúdo apresentado nos autos, não é possível aferir a real motivação do acusado, razão pela qual não se pode dar azo a pretensão defensiva de desclassificação.

Ressalto ainda, que a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI [...] RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri [...]”
(TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020).

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ELEMENTO SUBJETIVO. ANIMUS NECANDI. CERTEZA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA [...] ORDEM DENEGADA. A decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida [...] Habeas corpus denegado”
(STJ, HC 499.982/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 18/10/2019)
.

As provas acostadas aos autos elucidam a autoria delitiva, entretanto, lançam larga sombra sobre a presença ou não de
animus necandi
, argumentado no plano defensivo pelo recorrente/pronunciado.

Portanto, se não há indicação de que o agente “desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado”, não cabe ao juiz singular subtrair a matéria do julgamento pelo Conselho de Sentença.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci respalda o entendimento:

“O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, § 1.o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgarseu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. Ed. RT, pág. 826-827).

Assim, por configurar a pronúncia mero juízo de admissibilidade, sendo a desclassificação nesta fase processual, medida de exceção, exigindo-se para o seu reconhecimento, prova inconteste da inexistência de intenção de matar, e, por não ter a defesa logrado êxito em comprovar de forma inequívoca a tal intento, a manutenção do édito de pronúncia, com a submissão do recorrente a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa, é medida que se impõe.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022